Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-13.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – DIVISÃO E DEMARCAÇÃO – INDENIZAÇÃO - IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES HÁ MAIS DE TRINTA ANOS – LOTE ADQUIRIDO INVADIU ÁREA DO TERRENO LINDEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA BOA FÉ - INTERESSE DE AÇÃO PERTENCE AOS RÉUS NÃO AOS AUTORES – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO –

Ementa:
APELAÇÃO – DIVISÃO E DEMARCAÇÃO – INDENIZAÇÃO - IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES HÁ MAIS DE TRINTA ANOS – LOTE ADQUIRIDO INVADIU ÁREA DO TERRENO LINDEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA BOA FÉ - INTERESSE DE AÇÃO PERTENCE AOS RÉUS NÃO AOS AUTORES – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO